Tribunal: STF
Processo: ARE 1366635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - REJEIÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ILEGALIDADE DE CRÉDITO CONSTITUIDO POR SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DO MEIO - IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM 2011 - PRECLUSÃO - CANCELAMENTO DA HASTA PÚBLICA DESIGNADA - POSSIBILIDADE - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DESIGNAÇÃO DA HASTA PÚBLICA - NOVA AVALIAÇÃO - CABIMENTO - ART. 683, CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.0 prazo recursal, em regra, tem início com a publicação da r. decisão cuja reforma se pretende, sendo tempestivo o recurso interposto dentro do período legal. 2. O Ministério Público é parte legitima para a defesa do patrimônio público, podendo, para tanto manejar a ação civil pública, como esta previsto, expressamente, no art. 129, III, da CF188. 3.0 col. Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral, firmou tese, entendendo que, ante a consideração de que a imprescritibilidade é a exceção, deve ser limitado o alcance da ressalva final do §50, do art.37, reconhecendo prescritiveis as ações de reparação de danos à Fazenda Pública, quando decorrentes de ilícito civil, mas excluindo do âmbito da prescritibilidade as ações referentes a danos gerados em razão de improbidade administrativa e ilícitos penais. 4. A discussão acerca da legalidade do crédito constituido por sentença, deve ser vertida em sede de recurso de apelação, meio processual adequado para revisão de decisões terminativas do feito. 5. A penhorabilidade do imóvel encontra-se abarcada pela preclusão, já a constrição foi efetivada há mais de cinco anos, mormente a se considerar que sua impenhorabilidade não foi demonstrada nos autos. 6. É cabível o cancelamento da hasta pública designada em razão de transcurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a designação da praça, mormente quando há indícios de alteração de seu valor, autorizando que se realize nova avaliação, nos termos do art. 683 do CPC/73, vigente à época da prolação da r. decisão. 7. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, inciso III; 37, § 5º; 60, § 4º, III; 71, I e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente